Tribunal: TJDFT
Processo: 0701567-48.2025.8.07.9000
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2025-05-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR1 Gabinete do Juiz de Direito Flavio Fernando Almeida da Fonseca Número do processo: 0701567-48.2025.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CONDOMINIO DO EDIFICIO VIA SOLARE AGRAVADO: FABIO FONSECA SANTOS, SANDRA CORREIA DE OLIVEIRA DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por CONDOMÍNIO DO EDIFICIO VIA SOLARE, em face de decisão proferida no processo de execução no 0701406-45.2025.8.07.0009, em trâmite no 1o Juizado Especial Cível e Criminal de Samambaia - DF, que reconheceu a nulidade de citação dos executados, nos seguintes termos: “Atento à nova realidade, o TJDFT estabeleceu, por meio da Portaria TJDFT GC no 34, de 2 de março de 2021, uma série de regras para a comunicação dos atos processuais durante o período da pandemia causada pelo Coronavirus, dentre elas a possibilidade de citação por meio do aplicativo WhatsApp. Todavia, em que pese tal normativa, há que se priorizar sempre a citação pessoal, conforme preconiza o artigo 18 da lei no 9.099/95. Demais disso, a citação via meio eletrônico em sede de ação de execução de título extrajudicial não se mostra adequada, uma vez que o ato inicial de chamamento do devedor à ação imprescinde da realização da primeira tentativa de expropriação junto ao ato de citação, ou seja, citado o executado, deverá ser realizada a tentativa de penhora de bens no local onde ele se encontrar, o que, por óbvio, resta inviabilizado caso ele seja notificado da ação através do e-mail ou aplicativo de mensagens. Acrescente-se que a citação eletrônica via de regra não traz a informação precisa de qual é o endereço atualizado da parte executada, o que impossibilita, inclusive, a fixação da competência deste juízo para o deslinde da causa. Pelo exposto, declaro nulo o ato de citação. Sem prejuízo, expeça-se novamente mandados de citação, penhora e avaliação em desfavor dos executados. Às providências de praxe.” Em seu recurso, a exequente, ora agravante, defende de prosseguimento do feito em razão da regularidade das citações realizadas. Teceu arrazoado jurídico e colaciona jurisprudência. Requer a concessão de efeito suspensivo ao recurso para suspender os efeitos da decisão agravada e determinar o prosseguimento do feito. No mérito, pugna pela confirmação da medida. Preparo devidamente recolhido (ID 71692412). É o relato do necessário. DECIDO. O recurso é cabível, tempestivo e cumpriu todos os requisitos de admissibilidade. O art. 1019, inciso I, do Código de Processo Civil confere ao Relator a atribuição para conceder antecipação da tutela da pretensão recursal, podendo também conceder efeito suspensivo ao recurso. Para concessão de antecipação da tutela é necessária a comprovação dos requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano, conforme Art. 300 do Código de Processo Civil. Em que pesem as alegações da parte agravante exequente não estão presentes os requisitos para concessão do efeito suspensivo. Na espécie, não há perigo de dano. Não houve a demonstração que os executados estejam dificultando a realização dos atos processuais ou ocultando patrimônio para impedir a satisfação dos créditos objeto da ação de execução. Assim, INDEFIRO a atribuição de efeito suspensivo ao recurso. Comunique-se ao Juízo de origem. Dispensadas as informações. Intime-se a parte agravada para apresentar contrarrazões. Brasília/DF, 14 de maio de 2025. Flávio Fernando Almeida da Fonseca Relator